Tribunal: STF
Processo: RHC 247533
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Nulidade de procedimento administrativo. Preclusão. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antônio Anderson Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 884.929/CE (evento 66).



    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao recorrente, tendo sido alterada a data-base para a concessão de benefícios.



    Na presente via, a Defesa alega a nulidade de procedimento administrativo que reconheceu falta grave. Sustenta que “significa que não basta dar oportunidade de manifestação (contraditório meramente formal), sendo indispensável que os argumentos sejam devidamente apreciados e capazes de exercer efetiva influência na formação do convencimento do julgador (contraditório material)”. Requer a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave (evento 71).



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AÇÃO SUCEDÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. WRIT NÃO CONHECIDO.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao analisar eventual nulidade no procedimento disciplinar, assinalou (evento 6):



    “De fato, as alegações então trazidas ao juízo da execução penal não podem ser confirmadas, mormente porque deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, de modo que, no presente, não poderão invalidar a decisão que homologou o procedimento administrativo. 



    A ocorrência de prejuízo deve ser demarcada em momento processual próprio. Do contrário, não faria sentido corroborar a lógica da oportunidade, que impõe à parte realizar o registro do prequestionamento da matéria, de forma a que não se eternize a pretensão do prejuízo decorrente da suposta ilegalidade. 



    Em não havendo demonstrado o efetivo prejuízo quando se poderia fazê-lo, não mais pode alegá-lo a parte supostamente prejudicada, em desacordo com o princípio pas de nullité sans grief, longamente referendado na jurisprudência pátria. 



    Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO.” (destaquei).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça manteve a decisão proferida pelo Juízo da execução, tendo em vista que (evento 8):



     “Como já informado, busca o apelante ver decretada a prescrição da pretensão punitiva, quanto a falta grave e, a consequente mudança da sua data base para a execução. 



    De início, fácil é constatar que não merece acolhida o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Quanto ao tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento segundo o qual, diante da ausência de um prazo prescricional específico para apuração de falta disciplinar, deve ser adotado o menor prazo prescricional previsto no art.109 do Código Penal, ou seja, o de três anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, ou o de dois anos se a falta tiver ocorrido antes dessa data



    (...)



    In casu, a falta disciplinar fora cometida em 19/02/2019, enquanto que a decisão homologatória do PAD ocorreu em 18 de junho de 2019, conforme decisão acostada às fls. 550/558.



    Com efeito, o art. 109, inciso VI, do Código Penal, dispõe ser de 3 (três) anos o prazo prescricional correspondente à reprimenda de falta grave fixada na decisão de fls. 550/558, devendo esse ser o parâmetro in concreto para verificação de eventual prescrição retroativa ou superveniente. 



    No presente caso, entre a data da prática da falta grave (19/02/2019) e a sua homologação pelo juiz a quo, em 17/07/2019 (evento 274.3 da execução), não ocorreu o implemento do lapso trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em prescrição. 



    Deste modo, impossível do conhecimento do pleito de deferimento do direito de recorrer em liberdade.



    (...)



    Alega o agravante, inicialmente, que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em seu desfavor e que culminou em aplicação de falta grave é manifestamente nulo, porquanto “ foi iniciado por relatório de ocorrência, que em sua frágil versão é absolutamente rechaçada por todos os presos que se encontravam no passa tempo (..)”. Aduz ainda que não lhe foi assegurada a ampla defesa, e contraditório, já que o art. 13 da Portaria 142/2019 - SAP/CE, veda que o defensor intervenha no interrogatório. 



    Sob tais argumentos, requer a integral nulidade do PAD n.º 33/2019, como seu arquivamento e consequente confecção de novo Relatório de Situação Processual Executória. 



    Pois bem. Como se observa dos autos de execução penal n.º 0031735-50.2016.8.06.0001, em 19/06/2019 (fl. 63/72), por meio do Ofício s/n, data de 18/06/2019, da lavra do Diretor da Unidade Prisional Professor José Jucá Neto – CPPL III, fora anexada aos autos cópia do Processo Administrativo Disciplinar n° 33/2019, como respectivo Julgamento e demais documentos pertinentes, em referência à apuração de suposta falta disciplinar de natureza grave atribuída ao investigado Antônio Anderson Pereira. 



    Após manifestação ministerial de fls. 76, o douto magistrado a quo, em decisão datada de 17/07/2019 (fls. 77/78 da execução penal n.º 0031735-50.2016.8.06.0001), entendeu por HOMOLOGAR a falta grave cometida dentro da unidade prisional, bem como o novo cálculo, modificando a data-base para a data do cometimento da falta. Devidamente intimada em 28/07/2019 (fls. 88 da execução penal n.º 0031735-50.2016.8.06.0001), a Defensoria Pública Estadual nada apresentou ou requereu, deixando transcorrer in albis seu prazo.



    Inobstante ultrapassados 04 (quatro) anos, em petição datada de 24/04/2023, o apenado constituiu o causídico Ivan Fellipe Holanda do Nascimento, OAB/CE 36.554, de forma completamente extemporânea e aleatória, a defesa apresentou requerimento acostando nos autos da execução nº 7000040-16.2019.4.03.6000, pugnando pela “ NULIDADE DO PAD 33/2019, por se tratar de uma questão de Ordem Pública, e mais pela ausência de provas nos autos, (…) de ilegalidade com que foi conduzido o PAD 33/2019 da CPPL III, para enfim anulá-lo por cerceamento de defesa, abuso de autoridade, falta de provas, desobediência ao devido processo legal, para fins de cassar os efeitos do referido PAD contra o Requerente ANTÔNIO ANDERSON PEREIRA” (mov. 80.3 – SEEU).



    Cumpre destacar, por oportuno, que não obstante a questão já estivesse preclusa naquele momento (a Defensoria Pública não recorreu oportunamente) bem como ter sido determinado o arquivamento (fls. 89 da execução penal n.º 0031735-50.2016.8.06.0001, não pode o apenado a qualquer tempo restabelecer o prazo previsto para se agravar das decisões de primeiro grau, já que que nos termos da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal é de 05 (cinco) dias, haja vista que não tem o condão de interromper ou, até mesmo, suspender o prazo recursal, pois a confirmação da decisão anterior não implica em novo julgamento. 



    Com efeito, o prazo recursal inicia-se a partir da publicação ou da intimação pessoal da decisão (art. 798, § 1º e § 5º, alínea a, do Código de Processo Penal) que, efetivamente, aborda a matéria recorrida, e não da decisão que analisa o pedido de reconsideração. Caso contrário, as decisões judiciais permaneceriam sujeitas à impugnação por tempo indeterminado, violando-se, assim, a Segurança Jurídica.



    (...)



    Outrossim, registro, em adendo, que, apesar da relevância dos argumentos expedidos pelo agravante, não é possível identificar qualquer ilegalidade praticada pelo juízo da execução que fosse capaz de eventualmente autorizar a concessão ex officio da ordem de habeas corpus (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



     Isso porque, a falta disciplinar grave foi apurada em regular procedimento administrativo disciplinar, no qual restou assegurado o contraditório e a ampla defesa ao reeducando, nos moldes da orientação insculpida na Súmula 533 do STJ. Compulsando, pois, a íntegra do Procedimento Administrativo Disciplinar 33/2019 (Mov. 9 – SEEU), vislumbro que o apenado restou oitivado, estando presente o Dr. José Renato Alves Cordeiro, OAB 40.465 (doc. de fl. 69 dos presentes autos – cópia do PAD) - fato corroborado no presente recurso, limitando-se a insurgência a alegar que o defensor não poderia intervir na oitiva, e fez constar o Presidente do PAD.



    (...)



    Constatando, então, a legalidade da aplicação da sanção disciplinar, em consonância com o parecer do Ministério Público, o douto Juiz da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza homologou o PAD, em 17/07/2019 (fls. 77/78 da execução penal n.º 0031735-50.2016.8.06.0001), reconhecendo a prática da falta grave. 



    Ora, deixo claro, por óbvia, a inexistência de dúvidas no sentido de que a todo investigado deve ser assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Porém, no caso concreto, como visto, além de o reeducando ter prestado declarações com a assistência de advogado, houve ampla atuação da defesa técnica, no bojo do procedimento administrativo disciplinar.”(destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que (evento 66):



    “Na hipótese, pode-se concluir que o procedimento administrativo disciplinar foi processado de forma regular, com respeito ao contraditório e à ampla defesa do paciente.



     Convém destacar também que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 779.783/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 09/03/2023). 



    No caso, apesar da homologação da falta grave ter se dado em 17 de julho de 2019 e a alegação de nulidade ter sido ajuizada mais de 3 (três) anos depois, em 24 de abril de 2023, a despeito do não conhecimento do habeas corpus, em análise às alegações defensivas, não enxerguei flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício. 



    Outrossim, possíveis alegações quanto ao cerceamento de defesa não comportam análise mais detalhada nesta via de cognição sumária.” (destaquei).



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020) “A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.” (HC 243.907-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 02.09.2024). 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Diversas nulidades. Insurgência. Cerca de dois anos após o trânsito em julgado. Não é dado à defesa suscitar nulidade, absoluta ou relativa, a qualquer tempo. Preclusão. 3. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Agravo improvido.”



    (RHC 235.029-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.09.2024)



    Ademais, mesmo que fosse possível analisar a matéria de fundo, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente